Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. VALORES RETIDOS NO AMBIENTE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LIBERAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. CONTRATOS. CELEBRAÇÃO SOB A FORMA DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. SERVIÇOS DE SEGURANÇA. PREÇO. PAGAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTAS VINCULADAS. PROVISIONAMENTO. ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS. GARANTIA DE PAGAMENTO. BASE LEGAL. LEI DISTRITAL No 4.636/2011 E DECRETO LOCAL No 34.649/2013. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CONTRATOS DE NATUREZA CONTINUADA. OBJETO. INTERESSE PÚBLICO SECUNDÁRIO. RESGUARDO. CONTRATO EMERGENCIAL. APLICABILIDADE. ATRAÇÃO POR FORÇA CONTRATUAL. VINCULAÇÃO. LIBERAÇÃO DOS IMPORTES RETIDOS. CONDIÇÕES. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SINDICAL. SINDICATO. SILÊNCIO. ACEITAÇÃO TÁCITA. REQUISITOS CUMULATIVOS. INTELIGÊNCIA EXTRAÍDA DA TELEOLOGIA E INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INADIMPLEMENTO. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRITO FEDERAL. RÉU. DESENCARGO. CONSTATAÇÃO. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. CONFISSÃO. VALORES APRESENTADOS. MONTANTE PAGO. DIVERGÊNCIA. NORMAS TRABALHISTAS INOPONÍVEIS. REGULAÇÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PEDIDO COMINATÓRIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. POSTULAÇÃO DE NATUREZA COMINATÓRIA. CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES SIMPLESMENTE RETIDOS. RESOLUÇÃO DE NATUREZA DIVERSA E FORA DA COMPREENSÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO EXAMINADO. PEDIDO REJEITADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição, e sendo elucidado na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.